Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS E DÍVIDAS CONSTITUÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. BEM EXCLUSIVO NÃO REVERTIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. EXCLUSÃO. DÍVIDAS COMUNS PAGAS APÓS O TÉRMINO DA UNIÃO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório

2. Na forma do art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

3. Preceitua o art. 1.658 do Código Civil que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da vida conjugal. Da mesma forma, comunicam-se as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal, observando que o art. 1.644 determina que as dívidas contraídas em favor da economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges

4. O bem adquirido mediante financiamento, próximo à data de separação do casal, deve ser atribuído, bem como a dívida incidente, àquele que o adquiriu, mormente se evidenciado que sempre reverteu unicamente em seu favor e não à unidade familiar.

5. Conforme prevê expressamente o art. 1.659, inc. V, do Código Civil, excluem-se da comunhão os instrumentos destinados à atividade profissional dos cônjuges, ou, companheiros.

6. As prestações das dívidas comuns pagas exclusivamente por um dos cônjuges, após a separação do casal, devem ser consideradas para a partilha, para fins de ressarcimento da cota-parte do outro, corrigidas monetariamente, e acrescidas de juros de mora de 1%, a partir da citação.

7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e, em parte, providos.